Tribunal: TJBA
Processo: 8011141-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011141-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIO ALLAN ARAUJO DOURADO registrado(a) civilmente como MARCIO ALLAN ARAUJO DOURADO

Advogado(s)
:
EDMON DE ANDRADE CERQUEIRA

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
WILLAME JUNIOR GOMES RANGEL, MAURICIO SILVA LEAHY, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

EMENTA
:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Suspensão processual por prejudicialidade externa. Tutela de urgência. Ausência de requisitos do art. 300 do CPC. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. A decisão agravada indeferiu a liminar sob o fundamento de que o feito se encontra suspenso em razão de prejudicialidade externa, em virtude de outras demandas apensas em curso.

II. Questões em discussão

2. A controvérsia cinge-se a saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC a justificar a concessão da tutela de urgência, não obstante a suspensão do feito em razão da prejudicialidade externa.

III. Razões de decidir

3.
A
suspensão do processo em razão da prejudicialidade externa não impede a análise de pedido de tutela de urgência, conforme autoriza o art. 314 do CPC. Contudo, o Agravante não logrou demonstrar a probabilidade do direito alegado, já que não comprovou a origem dos débitos protestados nem sua vinculação ao veículo indicado, ausentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC.

4. Ausente o
fumus boni iuris
, mostra-se inviável a concessão da medida liminar pleiteada.

IV. Dispositivo

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.